Tribunal: STF
Processo: Rcl 55305
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ferraz & Oliveira Advogados Associados e Outro(a/s) contra decisão proferida pela Vice-Presidência do TRF 5, nos autos do Processo nº 0800280-91.2019.4.05.8310, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF 528. 



    Em síntese, os reclamantes afirmam que 



    “a decisão reclamada, ao limitar-se a negar seguimento ao recurso especial, em que pese tenha sido o processo até então sobrestado em face da discussão solucionada na ADPF 528, violou o princípio segurança jurídica, sobretudo na sua vertente confiança legítima, afinal criou-se uma circunstância na qual os Reclamantes possuíam natural expectativa de que, uma vez solucionada a controvérsia neste Supremo Tribunal Federal, o TRF5 determinaria de plano a aplicação do precedente vinculante, determinando o retorno dos autos ao órgão colegiado, a fim de que houvesse imediata adequação do acórdão, em observância ao art. 927, I, do CPC.”



    Requerem que seja deferido o pedido liminar 



    “para suspender os efeitos da decisão reclamada proferida no processo de nº 0800280-91.2019.4.05.8310, que tramita no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, possibilitando, se assim entender oportuno, o levantamento dos valores devidos aos Reclamantes decorrentes dos precatórios expedidos no processo de nº 0000324-24.2006.4.05.8303, mediante requerimento no juízo da execução, que foram expedidos com o destaque dos honorários garantido por decisão judicial transitada em julgado, oficiando-se ainda o Juízo da 28ª Vara Federal de Pernambuco, para cumprimento da decisão, com a observância de que o levantamento do crédito dar-se-á com base na parcela de juros de mora do precatório.”



    No mérito, pedem que seja julgada procedente a reclamação, “para que seja aplicada a solução adequada à resolução da controvérsia ou que seja determinada a cassação da decisão reclamada, assegurando a autoridade da decisão e devida observância do precedente vinculado firmado na ADPF 528”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF é no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide: 



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência. Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. 



    Reclamação: improcedência. Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    Outrossim, a pretensão de “levantamento dos valores devidos aos Reclamantes decorrentes dos precatórios expedidos no processo de nº 0000324-24.2006.4.05.8303, mediante requerimento no juízo da execução, que foram expedidos com o destaque dos honorários garantido por decisão judicial transitada em julgado, oficiando-se ainda o Juízo da 28ª Vara Federal de Pernambuco, para cumprimento da decisão, com a observância de que o levantamento do crédito dar-se-á com base na parcela de juros de mora do precatório” - além de ter caráter satisfativo, com potencial de irreversibilidade - extrapola a jurisdição na presente reclamatória, cujo objeto é decisão proferida nos autos do Processo nº 0800280-91.2019.4.05.8310, tendo como paradigma a ADPF nº 528. 



    Qualquer repercussão, na execução do Processo nº 0000324-24.2006.4.05.8303, de eventual procedência de pretensão suscitada no Processo nº 0800280-91.2019.4.05.8310 pelo ora reclamantes, deve ser buscada no juízo competente para análise dos autos respectivos, não se instaurando a competência originária do STF em sede reclamatória com esse objeto.



    Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157). 



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III). 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis (CPC, art. 991 e RISTF, art. 160).



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



 Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente